Tribunal: TJDFT
Processo: 0734886-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARRESTO. ANTERIOR À CITAÇÃO. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS AUSENTES.
1. A finalidade da medida cautelar é assegurar a preservação de posterior provimento, tendo em vista a prática de atos pelos agravados que o impossibilitem de adimplir a obrigação, mediante dilapidação do patrimônio.
2. Na hipótese vertente, contudo, os bens já foram bloqueados, por ordem do juízo criminal. O agravante pretende, aparentemente, que seu ressarcimento preceda o das demais vítimas dos crimes de estelionato supostamente praticados pelos agravados. Além disso, o arresto anterior à citação configura medida excepcional, afigurando-se prudente que os fatos sejam elucidados, mediante cognição exauriente, mediante a garantia do pleno contraditório.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.